Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-02.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002261-02.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GESSI TERESINHA STREGE - CPF: 761.033.079-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora efetuou a devolução do valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

2.

Nada obstante a devolução dos valores não requeridos, houve os descontos na folha de pagamento, assim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

3.

Evidenciada a má intenção da parte apelante, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaú Consignados S/A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida por Gessi Teresinha Strege, julgou os
pedidos parcialmente procedentes,
para
declarar condenar o requerido à restituir
a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido
, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais).

O apelante, Banco Itaú Consignado, em seu recuso, aduz inicialmente, o cerceamento de defesa ante ao não depoimento pessoal da apelada.

No mérito, defende, em síntese a regularidade na contratação do empréstimo, na modalidade consignado.

Aduz que o aludido contrato foi realizado com terceiro, e não lhe fora repassado o valor para quitação, de sorte que os descontos na folha de pagamento da autora foram legalmente realizados.

Afirma que a recorrida assinou o contrato para a realização do referido empréstimo, com a devida autorização parta os descontos das parcelas, portanto, tinha ciência da operação.

Assevera que a parte autora recebeu, em sua conta corrente os valores requeridos, de forma que inconteste a contratação do empréstimo consignado.

Afiança que, dado que a autora devolveu os valores a empresa não pertencente ao grupo empresarial da recorrente, fazendo com que os descontos se mantivessem, não há falar em ressarcimento, porque a responsabilidade pela devolução, supostamente errônea, deve ser atribuída à parte recorrida.

Por fim, sustenta que não há danos materiais a serem ressarcidos, tampouco danos morais a serem indenizados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 206060741.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Morais e Materiais, parcialmente procedentes.

Do exame dos autos, verifica-se que Gessi Teresinha Strenge assevera que recebeu uma ligação do número de telefone celular (11) 97772-1992, informando a disponibilização do valor de R$

2.901,15 (dois mil novecentos e um reais e quinze centavos) em sua conta corrente.

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo, de modo que requereu a devolução, fazendo-o por meio de transferência, na conta indicada.

Informa que, contudo, nada obstante tenha procedido à devolução dos valores que sequer solicitou, verificou que havia descontos de R$81,00 (oitenta e um reais) em seus proventos de aposentadoria, com a indicação de se tratar de parcelas de empréstimo consignado.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

1)

DECLARAR a inexistência do debito para com a ré.

2)

CONDENAR o Banco réu a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

3)

CONDENAR, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

4)

DEFERIR a liminar postulada para que o requerido SUSPENDA os descontos realizados sobre o Benefício da parte autora, no prazo máximo de 15 dias, a contar da citação, sob pena de multa ao qual fixo no valor R$1.000,00 (mil) reais, não se tratando de multa diária.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Do cerceamento de defesa

O Apelante suscita a preliminar de Cerceamento de Defesa por ausência de oportunidade de produzir provas, em especial o depoimento pessoal da recorrida.

Com efeito, é cediço que o
juiz é o destinatário final da prova
,
cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1,

“provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).”

Verifica-se na sentença recorrida que foi exatamente o que o Juiz Singular demonstrou, pois a seu ver os autos estavam devidamente instruídos e prontos para prolação da sentença.

Sabe-se que, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA
–
MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº. 10. 931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – sentença MANTIda – RECURSO DESPROVIDO.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia
.
Consoante dispõe o artigo 28 da Lei nº. 10.931/04, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.
(TJMT. RAC 10047602720168110003.
Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: 30/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA -
PROVA PERICIAL - DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
. - Constatando-se que as razões recursais atacam especificamente fundamentos de decidir, não há que se falar em ausência de dialeticidade -
Não há que se falar em cerceio de defesa em face da não realização de prova pericial quando há nos autos prova suficiente a formar o convencimento do juiz, posto que não se deve admitir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias
-
Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados
.
(TJMG. RAC: 10115170009977001. Relator: Pedro Aleixo. Julgamento: 11/12/2019. Publicação: 19/12/2019).

Como se sabe, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a documentação constante é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que a aparente fraude na contratação do empréstimo consignado em questão pode ser melhor constatada por outros meios das prova existentes nos autos, capazes de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Dessa feita,
AFASTA-SE a prejudicial suscitada
.

Mérito

Vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu uma ligação informando a disponibilidade de valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado.

Contudo, ao não reconhecer a contratação e não autorizar a fazê-lo, informou que procederia à devolução dos valores, requerendo, dessa forma a indicação da conta para a qual deveria efetuar o depósito.

Entrementes, conquanto o recorrente tenha anexado aos autos o contrato de id 100382411, verifica-se, sem grandes esforços técnicos que a assinatura da autora, embora quase idêntica à da sua identidade, diverge daquela apresentada no doc. de hipossuficiência de id 94016876.

Outrossim, o fato de a autora ter recebido uma ligação, e logo após ter efetivado o depósito do valor, induz que terceiro, de modo fraudulento, solicitou o empréstimo em nome da parte, e, utilizando-se de cópia de seu documento, fraudou sua assinatura.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos realizados.

Cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, verifica-se que a parte autora agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade, notadamente porque efetuou a devolução dos valores outrora creditado em sua conta corrente. Id. 206061249.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante, uma vez que as sequências de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com a efetiva devolução do crédito, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (N.U 1023849-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço, devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora, de modo que a sentença nesse ponto deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao dano moral, re
ssalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Assim,
em razão de que a parte autora, ora recorrida, comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do Banco Demandado, sofreu evidente abalo, tendo que efetuar diversas ligações à empresa tentando solucionar a questão, além de ter efetuado reclamação no PROCON (id. 94016881) e, inclusive, se dirigido ao Banco para devolver o dinheiro, tem-se que irretocável a sentença que condenou o recorrente nos danos morais.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaú Consignados S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024